Tribunal: TJBA
Processo: 8007133-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007133-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SANTANA RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada por operadora de plano de saúde, reconhecendo excesso de execução quanto à cobrança, pelo exequente, dos honorários médicos do cirurgião assistente. Sustenta o agravante que a sentença exequenda condenou expressamente a operadora ao pagamento dos honorários médicos no valor de R$ 22.000,00, afirmando possuir legitimidade para promover a execução da verba. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% devem incidir sobre toda a condenação, inclusive sobre a obrigação de fazer consistente no custeio integral do procedimento cirúrgico, requerendo a apresentação dos documentos financeiros relativos à cirurgia, com fundamento nos arts. 396 e seguintes do CPC, para apuração da base de cálculo da verba honorária. A tutela recursal foi indeferida. Em contrarrazões, a agravada sustentou a ilegitimidade do agravante para executar crédito pertencente ao profissional médico, bem como a impossibilidade de rediscussão da extensão econômica da condenação em sede executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se o paciente beneficiário do plano de saúde possui legitimidade para promover a execução de honorários médicos fixados em favor do cirurgião assistente no título executivo judicial, bem como se é cabível compelir a operadora do plano à apresentação de documentos relativos aos custos do procedimento cirúrgico para fins de complementação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada, uma vez que o adimplemento substancial da obrigação não afasta o interesse recursal quanto às parcelas remanescentes efetivamente controvertidas. 4. O art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso concreto, a sentença exequenda determinou o pagamento dos honorários diretamente ao cirurgião assistente, inexistindo condenação de ressarcimento em favor do agravante ou previsão de substituição processual apta a legitimar a cobrança por terceiro. 5. O crédito referente aos honorários médicos possui titularidade autônoma do profissional que efetivamente prestou o serviço, não se incorporando automaticamente ao patrimônio jurídico do paciente apenas por decorrer de obrigação vinculada ao tratamento de saúde. A execução pretendida implicaria indevida ampliação subjetiva do título executivo judicial, em afronta aos limites subjetivos do título executivo e à sistemática da legitimidade processual. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada interpretação ampliativa apta a criar obrigação diversa daquela reconhecida no comando condenatório transitado em julgado. 7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, correta a compreensão de que a obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento médico possui conteúdo econômico aferível, podendo integrar a base de cálculo da verba honorária, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. Todavia, o reconhecimento da incidência dos honorários sobre o conteúdo econômico da condenação não autoriza a ampliação da fase executiva para realização de auditoria contábil sobre despesas hospitalares internas da operadora. Os arts. 396 e seguintes do CPC exigem demonstração objetiva da pertinência e necessidade dos documentos requeridos, circunstância não evidenciada no caso concreto. 9. Inexistindo demonstração concreta de recusa ilegítima ou de risco efetivo de perecimento do direito, revela-se inadequada a imposição de medidas coercitivas destinadas à exibição de documentos, sobretudo diante do reconhecimento de substancial adimplemento da obrigação executada pelo próprio agravante. 10. A decisão agravada observou os limites subjetivos do título executivo judicial e assegurou a incidência dos honorários sucumbenciais sobre obrigação economicamente aferível, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: arts. 18, 396, 513 e 931 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.743.832/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.100.420/SP, Terceira Turma, j. 03.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007133-34.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, GABRIEL SANTANA RODRIGUES PEREIRA , e, como Agravada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA